Tribunal: TJSP
Processo: 2268797-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE MENOR. CLÍNICA CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a multa por descumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE MENOR. CLÍNICA CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a multa por descumprimento de obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento multidisciplinar de menor.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se se a simples indicação de clínica credenciada seria suficiente para caracterizar o cumprimento da obrigação de fazer prevista no título executivo.
III. Razões de Decidir.
3. O título judicial já definiu o dever de custear o tratamento integral em clínica credenciada próxima à residência da paciente, não cabendo rediscussão de seu conteúdo.
4. A agravante não comprovou a aptidão e disponibilidade imediata da clínica indicada, limitando-se a alegações genéricas, sem refutar os indícios de que o local impõe restrições indevidas, mantém filas de espera e não oferece atendimento imediato.
5. A mera nomeação de clínica sem demonstração concreta de estrutura e capacidade efetiva não configura cumprimento da obrigação, cujo ônus probatório é da operadora (art. 373, II, CPC).
6. Mantida a multa cominatória, que se mostra proporcional e adequada para garantir a efetividade da tutela judicial.
IV. Dispositivo.
7. Recurso desprovido, com determinação.